Tribunal: TJDFT
Processo: 0733308-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. CHEQUE SEM PROVISÃO DE FUNDOS. DEVOLUÇÃO PELOS MOTIVOS 11 E 12. DÍVIDA. QUITAÇÃO POSTERIOR. NEGATIVAÇÃO. LEGÍTIMA ATÉ A QUITAÇÃO. PERÍODO POSTERIOR. COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR. NORMAS BACEN. AUSÊNCIA. NORMAS CONSUMEIRISTAS. INOBSERVÂNCIA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DIÁLOGO DAS FONTES. CARACTERIZAÇÃO DE ILÍCITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (STJ, Súmula 297). A responsabilidade civil é objetiva (CDC, art. 14).
3. A Súmula 548 do STJ dispõe que: “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.”
4. O art. 19, c) da Resolução no 1631/1989 do CMN, prevê que as ocorrências serão excluídas do cadastro de emitentes de cheques sem fundos “a qualquer tempo, a pedido do estabelecimento sacado, desde que o cliente comprove junto a ele o pagamento que deu origem à ocorrência e, nos casos de prática espúria, regularize o débito (Redação dada pela Circular no 2.989, de 28/6/2000)”. O mesmo texto consta no art. 19, c) da Resolução no 1682, de 31/1/1990.
5. Há que se fazer um diálogo das fontes. O CDC, promulgado após essas normas, em 11/11/1990, consagra o direito à informação. Embora seja dever do cliente comprovar o pagamento que originou a ocorrência, o banco tem o dever de informa-lo sobre os procedimentos e comunicar, previamente, a inscrição em cadastro de inadimplentes. Ausente prova do cumprimento desse dever a inscrição torna-se indevida, configura ato ilícito e sujeita o responsável à reparação do dano moral in re ipsa.
5. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.
6. Este voto foi elaborado em pleno cerco sanitário – novo lockdown no DF - provocado pela pandemia da COVID-19. O Poder Judiciário, nesta difícil fase existencial da humanidade, precisa rever não só o conceito de dano moral, construído com excesso de voluntarismo nas últimas décadas, mas, também, os valores fixados em alguns casos. Não é justo nem é razoável impor ou manter condenações por dano moral para qualquer átimo de sensibilidade. Negócios são atividades da vida cotidiana e inadimplência contratual não gera, como regra, dano moral.
7. Haverá, como decorrência dessa pandemia, um aumento exponencial dos litígios por inadimplência contratual e não só. O Poder Judiciário, como nunca, será chamado para impedir que o coronavírus transforme a sociedade em uma barbárie. É preciso conter o ânimo de se ganhar reparação econômica por qualquer desconforto, por qualquer desvio de tempo útil, por qualquer intolerância. E quando for cabível e inafastável a reparação, os valores deverão ser fixados de maneira razoável, parcimoniosa, considerando, também, o contexto da economia brasileira e mundial, e não os valores dos pedidos que chegam aos Juízes.
8. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora prejudicado.